Tribunal: STF
Processo: AI 271304
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade contra acórdão
   do Superior Tribunal de Justiça que decidiu questão relativa ao
   cabimento ou não, in concreto, de recurso especial;
   precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão
   que demanda reexame de legislação infraconstitucional pertinente
   ao caso, ao que não se presta o RE (Súmula 636).
3.  Agravo
   regimental manifestamente infundado: condenação ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.